Tribunal: TJMT
Processo: 1019714-43.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019714-43.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), PATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 10.197.430/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), FERNANDO JOSE GARCIA - CPF: 072.054.038-04 (ADVOGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO ACOLHIDO – MANUTENÇÃO DO CRÉDITO LISTADO NA RELAÇÃO DE CREDORES QUIROGRAFÁRIOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO COLOMBO – PARECER TÉCNICO CONTÁBIL ACOSTADO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM A LEI 11.101/2005 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Impugnação à Relação de Credores possui natureza de ação incidental, sendo o instrumento processual devotado à correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do §2º do art. 7º da Lei nº 11.101/05, e cuja decisão/solução demanda que seja definido, para “cada crédito, o valor e a classificação” (Lei nº 11.101/05, art. 15, II), ou seja, cuida-se de ação de natureza eminentemente declaratória, em que a decisão de mérito encerra pronunciamento jurisdicional envolvendo a validade e eficácia do título executivo ou do negócio jurídico subjacente à obrigação afirmada pelo credor ou contestada pelo devedor e/ou aspectos relacionados ao “direito de pagamento”, incluindo, aqui, o valor e a classificação do crédito dentro do processo recuperacional.

2.
O contrato de locação é documento representativo de obrigação líquida, certa e exigível, cuja apresentação, no âmbito do processo recuperacional, por si só, atende à exigência do art. 9º, III, da LRJ, uma vez que, em princípio, a simples presença do título faz surgir em favor do credor presunção de que existe o crédito ali representado.

3. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a matéria decidida, salvo em casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), e no caso, as recuperandas não demonstraram a presença de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. e outras (Grupo Colombo), contra a decisão do relator vinculada ao Id. nº 200579723, que negou provimento ao recurso interposto pelas embargantes, para manter inalterada a r. decisão proferida nos autos do incidente de Impugnação à Relação de Credores nº 1010977-59.2022.8.11.0041, apresentado pelas recuperandas/agravantes/embargantes em face de PATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, e distribuído por dependência aos autos da
Recuperação Judicial

nº 1004477-45.2020.811.0041, rejeitou a impugnação ofertada pelas recuperandas/agravantes/embargantes, a fim de confirmar a manutenção do crédito da agravada no quadro geral de credores “
pelo valor de R$ 170.667,82

(cento e setenta mil, seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos), na classe quirografária
”, e, em observância ao princípio da causalidade e da sucumbência, “
considerando o tempo despendido, o grau de zelo do profissional e o local da prestação (CPC, art. 85, §§ 2º e 8º)
”, condenou as recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixou, “
por apreciação equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”

(cf. Id. nº 124745160 dos autos de origem).

As embargantes alegam que a decisão embargada é omissa porque não enfrentou todos os argumentos invocados em sua insurgência recursal, sobretudo quanto ao critério de atualização do crédito, que deve seguir o quanto fixado no Plano de Recuperação Extrajudicial (“PRExtra”) do Grupo Colombo; a necessidade de instauração da fase instrutória para fins de produção de prova pericial contábil, além de ter reconhecido que a pretensão tramita entrono de uma impugnação de crédito regida pela LFRE, tendo aplicado a condenação sucumbencial, indevida nesta espécie processual”, o que deve ser sanado nos presentes aclaratórios.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos, a fim de que os vícios apontados sejam sanados (cf. Id. nº 244951161)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 246669651 o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios.

A d. Procuradoria Geral de justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 246929154).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, as recuperandas/embargantes queixam-se da decisão que negou provimento ao recurso por elas interposto, para manter inalterada a r. decisão proferida
nos autos do incidente de Impugnação à Relação de Credores nº 1010977-59.2022.8.11.0041, apresentado pelas recuperandas/agravantes/embargantes em face de PATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, e distribuído por dependência aos autos da
Recuperação Judicial

nº 1004477-45.2020.811.0041, rejeitou a impugnação ofertada pelas recuperandas/agravantes/embargantes, a fim de confirmar a manutenção do crédito da agravada no quadro geral de credores
pelo valor de R$ 170.667,82

(cento e setenta mil, seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos), na classe quirografária.

No presente recurso de embargos de declaração, defendem a existência de omissão
quanto
ao critério de atualização do crédito, que deve seguir o quanto fixado no Plano de Recuperação Extrajudicial (“PRExtra”) do Grupo Colombo; a necessidade de instauração da fase instrutória para fins de produção de prova pericial contábil,

além de ter reconhecido que a pretensão tramita entrono de uma impugnação de crédito regida pela LFRE, tendo aplicado a condenação sucumbencial, indevida nesta espécie processual”, o que deve ser sanado nos presentes aclaratórios.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.

O eg. STJ já decidiu que “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos já foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito da questão posta, não havendo vício algum a ser analisado ou saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

O processo de origem diz respeito a incidente de Impugnação à Relação de Credores, distribuído por dependência do processo de Recuperação Judicial do Grupo Colombo, em que as recuperandas, ora embargantes, questionam a posição do credor Patrium Empreendimentos Imobiliários Ltda. no Quadro Geral de Credores como titular de crédito de R$
170.667,82 (cento e setenta mil, seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos)
, na classe quirografária, o qual corresponde aos débitos oriundos de contrato de locação comercial de imóvel localizado na Rua Augusta, nº 2334, Bairro Jardins, São Paulo/SP, representados em contrato de confissão de dívidas entre eles celebrados no decorrer dos anos.

Mais precisamente, conforme detalhou o credor na resposta à impugnação, tem-se o seguinte quadro:

“
O crédito debatido na presente Impugnação de Crédito decorre da relação locatícia havida entre as partes, conforme Contrato de Locação anexo (Doc. 1), firmado em 01/05/2006, o qual foi renovado automaticamente após o decurso do prazo de 60 meses.

Destaca-se que referido contrato teve por objeto o imóvel da Rua Augusta, nº 2334, Jardins, São Paulo/SP (matrícula nº 90939, 13º CRI/SP – doc. 2).

Na época, referido imóvel era de titularidade do Espólio de Elias Antônio Zogbi, Adibe Zarzur Zogbi, João Antônio Zogbi, Nelson Antonio Zogbi, Derci de Oliveira Zogbi e Luciano Antônio Zogbi, qualificados no contrato como Locadores.

Conforme registro nº 6 da matrícula do imóvel locado, houve a integralização de 20% à empresa H.R.F.S.P.E Empreendimentos e Participações LTDA.

Na sequência, a referida empresa alterou seu nome empresarial para Naz Empreendimentos Imobiliários LTDA (reg. nº 7º), bem como os 80% remanescentes também foram integralizados à ela (reg. nº 22).

Nos termos do registro nº 23 da aludida matricula, a empresa alterou sua razão social para Patrium Empreendimentos Imobiliários LTDA, atual detentora do crédito constante na relação de credores. Quando encerrada a relação locatícia havida entre as partes, a Impugnante se encontrava em mora dos alugueres e encargos contratuais dos meses de maio, junho, julho, agosto e proporcional de setembro do ano de 2015.

Conforme previsão contratual, o aluguel anual inicial de R$ 6.500,00 seria reajustado anualmente pelo IGP-DI. Em caso de mora, nos termos da Cláusula Quinta, o Locatário, ora Impugnante, estaria sujeito à multa contratual de 10%, juros de mora de 1% a.m., além de correção monetária após 30 dias de atraso.

Em simples análise do contrato firmado entre as partes, verifica-se que se trata de locação comercial, em imóvel que não é um condomínio de shopping center (...).

A exatidão dos termos contratuais é patente, tanto que assim foi reconhecido pela Administração Judicial, ao acolher a Divergência de Crédito Administrativa apresentada pela Impugnada, resultando na majoração de seu crédito para o correto valor de R$ 170.667,82, conforme parecer já juntado nestes autos
(cf. Id. nº 88223745 dos autos de origem).

Na r. decisão agravada, a MMª. Juíza condutora do feito, rejeitou a impugnação formulada pelas recuperandas, confirmando a posição do credor/agravado/embargado como titular de crédito no valor de R$ 170.667,82, na classe quirografária, sob os seguintes fundamentos:

“
COLOMBO FRANCHISING EIRELI – EPP e OUTROS
ingressaram com
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

objetivando a retificação do crédito listado em favor de
PATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

junto à relação de credores quirografários do processo de recuperação judicial do

GRUPO COLOMBO, de R$ 170.667,82 (cento e setenta mil, seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos), para que passe a constar R$ 91.934,95 (noventa e um mil, novecentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

Aduz a parte autora

que

o

crédito
“o valor do crédito detido pelo credor está eivado de abusividades, com lastro em planilha unilateral e que não observa os critérios mínimos de transparência e discriminação”
e que não se tem
“a menor fagulha de certeza de que as quantias cobradas a título de encargos comuns, específicos e fundo de promoção, foram cobradas pelo Impugnado em estrita observância ao contrato de locação”.

Afirma
, também,
que deve ser aplicado o deságio de 30% previsto no Plano de Recuperação Extrajudicial, eis que houve novação da dívida originária, por força da aprovação adesão e homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial do Grupo Colombo, de modo que
“para o credor em questão o pagamento se daria na modalidade da Opção A, com a aplicação de deságio de 30% sobre o valor do crédito homologado, corrigido pela Taxa Referencial e aplicados juros anuais de 1,5%.”

Após decisão de id. 81106897 determinando a intimação da requerente para emendar a incial, a recuperanda, na manifestação de id. 85257714, juntou documentos.

Instada a se manifestar, a impugada discordou dos valores apresentados pela recuperanda, pugnando pela improcedência dos pedidos, id. 88223745.

Ao impugnar a contestação, a recuperanda reiterou os pedidos formulados na inicial, conforme se observa do id. 95868924.

Em parecer, a administradora judicial confirmou que a impugnada se

encontra
a
rrolada

na

lista

de

credores

com

crédito

no

valor

de R$ 170.667,82 (cento e setenta mil, seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos),

na

classe quirografária.

Confirmou também a natureza concursal do crédito, considerando que a relação contratual é anterior ao pedido de recuperação judicial.

Sobre o mérito, esclareceu que
“o entendimento desta Administração Judicial se firmou no sentido de que diante da impossibilidade de cumprimento da Opção A do PRE pelas Recuperandas, e tendo sido ajuizado o pedido de Recuperação Judicial pelas sociedades do Grupo Colombo, implica, a princípio, na resolução do PRE de forma retroativa”
de sorte que não haveri o que se falar em novação em relação ao PRE. Opinou, assim, pela manutenção do crédito conforme já arrolado.

(...).
O objeto da presente
IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES

apresentado em
J
uízo é a retificação do crédito de
PATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

na relação de credores da recuperação judicial do

GRUPO COLOMBO
, de R$ 170.667,82 (cento e setenta mil, seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos), para que passe a constar R$ 91.934,95 (noventa e um mil, novecentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

Destaco, inicialmente, que inexiste controvérsia quanto à origem do crédito e sua concursalidade, pois os documentos acostados preenchem os requisitos autorizadores para inclusão do crédito na relação de credores, nos termos do que dispõe o art. 9º da Lei 11.101/2005.

A controvérsia se instaura
,
pois, quanto à aplicação do deságio de 30% constante no plano de recuperação extrajudicial.

Nos autos da Recuperação Judicial, este juízo já se posicionou no sentido de afastar a novação prevista no Plano de Recuperação Extrajudicial do Grupo Colombo em razão do seu descumprimento e, por conseguinte, a previsão de deságio nele contida, entendimento que fica mantido, conforme abaixo reproduzido:

“Ora, da forma com que foram estabelecidas as premissas do referido Plano, aliada ao fato do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial ter ocorrido antes de vencidos os prazos de carência, é possível afirmar que o PRE homologado não chegou a produzir efeitos com relação aos créditos cujos titulares optaram pelo pagamento em dinheiro (opção “a”), se assemelhando mais como uma moratória do que como novação, a medida que a nova obrigação assumida não chegou substituir a anterior”. (...).

Desse modo, considerando que não ocorreu a novação de tais créditos pela homologação do plano de recuperação extrajudicial, razão assiste ao ora postulante no sentido de o mesmo entendimento deve ser adotados a todos os créditos da mesma natureza, sob pena de violação do pars conditio creditorum, o que deve ser observado em todas as habilitações/impugnações que versem somente sobre essa questão” (ID nº 104762445 – Processo 1004477-45.2020.8.11.0041)

Dessa forma, considerando o enfrentamento da controvérsia nos autos principais, com o reconhecimento dos direitos do credor nas condições originalmente contratadas, entendo que o crédito deve se manter habilitado nos termos do cálculo elaborado pelo administrador judicial.

Ademais, no que tange aos valores de cobrança indicados pelo credor, a recuperanda não foi capaz de afastar os montantes apresentados, deixando de apresentar documentos aptos a comprovar eventual equívoco nas cobranças efetuadas pela impugnada.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o
presente pedido de Impugnação de Crédito e, em consequência, determino a manutenção do crédito de
PATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

no quadro de credores da recuperanda, pelo valor de R$ 170.667,82 (cento e setenta mil, seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos), na classe quirografária.

Condeno a requerente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo por apreciação equitativa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o tempo despendido, o grau de zelo do profissional e o local da prestação (CPC, art. 85, §§ 2º e 8º).

Referida
decisão foi mantida nesta instância recursal com a ressalva de que, no caso,
o contrato de locação juntado aos autos (cf. Id. nº 88223750),
é instrumento
representativo de obrigação líquida, certa e exigível, do qual, necessariamente, emerge o direito a prestação a que corresponde, no lado oposto da relação jurídica, o dever de prestar, e
cuja apresentação, no âmbito da RJ, por si só, atende à exigência do art. 9º, III, da
Lei nº 11.101/05
, uma vez que, em princípio, a simples presença do título executiva faz surgir em favor do credor presunção de que existe e é exigível o crédito ali representado, sendo certo,
ipso facto
, que cabe às recuperandas o ônus de desconstituir tal circunstância fática, o que, com efeito, sob outro enfoque, também já prejudica
a tática por elas adotadas nestes autos de discordar genericamente dos valores utilizados na composição do crédito e tentar transferir ao credor o ônus probatório a respeito da formação da dívida.

Logo,
como o exame quanto à necessidade e viabilidade da produção probatória está visceralmente ligado ao âmago da matéria de mérito, afinal, os atos processuais são sempre praticados com o fito de alcançar a solução justa da lide, tornando-se dispensáveis todos aqueles que nada acrescentarem para esse desiderato, e que, nos termos do art. 355 do CPC, o
imediato julgamento da lide cabível e necessário sempre que
o conjunto probatório já disponível nos autos é suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional, uma vez constatada a preclusão de parte da matéria suscitada nos autos e que a outra parte sequer merece ser conhecida em razão da falta de interesse processual pela inadequação da via eleita, não se pode fugir à conclusão irrecusável quanto ao caráter dispensável da dilação probatória requestada, até porque já estão sobre a mesa todos os elementos necessários à justa definição da controvérsia nos limites exatos em que a resolução do litígio pode ser feita nesta via cognitiva estreita.

N
ão há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelo embargante, servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se as embargantes não concordam com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Assim, ante a manifesta higidez da decisão embargada e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024